Tribunal: STF
Processo: Rcl 29255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 49.



    1. Não se admite a reclamação se o ato impugnado é anterior à publicação da súmula vinculante indicada como paradigma.



    2. Nas reclamações ajuizadas para impugnar atos administrativos, a parte reclamante deve demonstrar que esgotou previamente as instâncias administrativas, conforme exige o art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.